Tribunal: TJPA
Processo: 0808644-34.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808644-34.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: JANICELIO SABINO DE SOUZA

AGRAVADO: CASIMIRO MORAIS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. O MAGISTRADO DEFERIU A LIMINAR PARA DETERMINAR A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. DECISÃO INCORRETA.
AUSÊNCIA DE CONTRATO PARA VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DO DESPEJO LIMINAR SEGUNDO A LEI DE INQUILINATO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRATO VERBAL. ALEGAÇÃO DE QUE PROPRIETÁRIA CEDEU O IMÓVEL GRATUITAMENTE
.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
A decisão agravada foi a que concedeu liminar determinando a desocupação do imóvel objeto da lide no prazo de 15 (quinze) dias.

II –
No presente caso discordo do entendimento esposado pelo Juízo de Piso, considerando-se que em casos de contrato verbal, há necessidade de comprovação da relação locatícia por outros meios de prova, o que por certo demandaria uma dilação probatória, principalmente porque na contestação o recorrente afirma que sequer há uma relação locatícia, posto que o imóvel estava abandonado e estaria morando no local porque foi cedido pela proprietária, esposa do agravado (já falecida).

III -
Sendo afirmado pelo autor que se trata de contrato verbal, não é plausível liminarmente reconhecer a liquidez dos valores devidos, bem como constar se o contrato de locação possuía ou não qualquer das formas de garantias aceitas pela lei do inquilinato.

IV -
Por fim, quanto ao pedido de extinção do processo por ausência de interesse processual, verifico que o autor sustenta a existência de contrato verbal de locação, cuja existência será ou não comprovada durante a instrução, portanto adequada a via utilizada. Extinguir o processo por procedimento incorreto neste momento processual seria como afirmar que inexiste contrato verbal e acabaria entrando na valoração probatória vinculada ao juízo de piso.

V –
Recurso Conhecido e Provido, para reformar a decisão agravada em todos os seus termos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808644-34.2020.814.0000

AGRAVANTE: JANICÉLIO SABINO DE SOUZA

ADVOGADO: MARCIO JOSE GOMES DE SOUSA

AGRAVADO: CASIMIRO MORAIS DA SILVA

ADVOGADO: LEVINELSON NASCIMENTO DA COSTA e outro

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JANICÉLIO SABINO DA SILVA
, em face de decisão interlocutória proferida pela Vara única de Juruti/PA nos da Ação de Despejo com pedido de Tutela Antecipada, cumulada com Cobrança proposta por
CASIMIRO MORAIS DA SILVA
.

A decisão agravada foi a que concedeu liminar
determinando a desocupação do imóvel objeto da lide no prazo de 15 (quinze) dias
.

O agravado alega ser proprietário do

imóvel sitiado à Av. Belém, s/n, Bom Pastor, na cidade de Juruti, o qual há aproximadamente 3 anos teria locado ao agravante, mediante contrato verbal.

Por outro lado, o agravante alega que o imóvel estava abandonado e que, por isso, foi cedida pela Sra. Maria Jose (esposa falecida do agravado) e que não teria qualquer necessidade de devolvê-lo, desde que cuidasse do mesmo, de modo que passou a ocupar o imóvel desde 01/11/2016.

Alega que surpreendido com o mandado de reintegração de posse, tendo em vista que nunca assinou ou fez qualquer contrato com o Agravado, inclusive aquele não tem contrato para provar a locação, tampouco tem recibo e nem mesmo testemunhas que ouviram ser feito o suposto negócio jurídico.

Insatisfeito, interpôs o presente agravo, requerendo o conhecimento do presente recurso com efeito suspensivo à decisão interlocutória, para suspender a liminar de Despejo em desfavor do Agravante e ainda seja recebido o presente recurso em efeito suspensivo.

No ID 3818743 foi deferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso conforme ID 3920055.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

É o relatório.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808644-34.2020.814.0000

AGRAVANTE: JANICÉLIO SABINO DE SOUZA

ADVOGADO: MARCIO JOSE GOMES DE SOUSA

AGRAVADO: CASIMIRO MORAIS DA SILVA

ADVOGADO: LEVINELSON NASCIMENTO DA COSTA e outro

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que determinou, em sede liminar, que a agravante desocupasse o imóvel em litígio, no prazo de 15 (quinze) dias.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento dos requisitos legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos anexados, verifico estar presente a probabilidade de provimento do recurso, visto que a parte autora não cumpriu os requisitos para deferimento da tutela de urgência, sendo necessária a reforma da decisão. Vejamos:

Em se tratando de uma tutela sumária, imprescindível que resta demonstrada a fundamentação relevante do pleiteante, no sentido de levar o Magistrado a um Juízo de forte probabilidade do direito, conforme dicção do art. 300, do CPC, além do risco resultante da demora no provimento judicial.

Ocorre que no presente caso discordo do entendimento esposado pelo Juízo de Piso, considerando-se que em casos de contrato verbal, há necessidade de comprovação da relação locatícia por outros meios de prova, o que por certo demandaria uma dilação probatória, principalmente porque na contestação o recorrente afirma que sequer há uma relação locatícia, posto que o imóvel estava abandonado e estaria morando no local porque foi cedido pela proprietária, esposa do agravado (já falecida).

Assim, pendente de discussão a real situação jurídica que envolve o imóvel objeto da lide, resta dificultosa uma decisão liminar, posto que falta a comprovação da verossimilhança das alegações.

Portanto, a situação fática deve ser mantida até o deslinde da lide, no momento processual em que o Magistrado Singular estiver apto a exercer um juízo exauriente, após o devido processo legal.

Nesse sentido é a orientação Jurisprudencial, senão vejamos:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO.
CONTRATO VERBAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESPEJO IMEDIATO DO LOCATÁRIO. IMPOSSIBILIDADE
. A Lei de Locações (Lei nº 8.245/91), em seu artigo 59, §1º, IX e §3º, determina expressamente os requisitos necessários para o deferimento de medida liminar de despejo. Além das hipóteses previstas na Lei de Inquilinato, para fins de concessão da medida liminar de despejo, deverão estar presentes os requisitos do artigo 273, caput, I, do CPC, autorizadores da concessão da tutela antecipada, quais sejam, a prova inequívoca e convencimento da verossimilhança, requisitos específicos, bem como o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Hipótese dos autos em que não estão presentes os requisitos legais autorizadores do despejo imediato do locatário, pois, tratando-se de contrato verbal, ainda que a parte tenha juntado a notificação extrajudicial para a desocupação do imóvel, há que se considerar que não houve sequer a formação do contraditório, o que se mostra, no caso, necessário, para então decidir com a cautela que o caso exige. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70064419914, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 22/04/2015)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO.
CONTRATO VERBAL. DESPEJO IMEDIATO DA LOCATÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES. AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURADAS. MATÉRIA DE FATO. CASO CONCRETO. 1. A Lei de Locações (Lei nº 8.245/91), em seu artigo 59, §1º, IX e §3º, determina expressamente os requisitos necessários para o deferimento de medida liminar de despejo. Além das hipóteses previstas na lei de inquilinato, para fins de concessão da medida liminar de despejo, deverão estar presentes os requisitos do artigo 300 do CPC/15, autorizadores da concessão da tutela antecipada, quais sejam, a probabilidade do direito, bem como o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. Não caracterizada litigância de má-fé e/ou ato atentatório à dignidade da Justiça na conduta processual da parte, uma vez que estas devem ser cabalmente configuradas, não se presumindo a conduta maliciosa e intencional, ressaltando-se que o fato de a parte crer estar amparada por determinado direito sustentado em juízo não configura a lide temerária do artigo 80 do CPC/15 ou subsunção nas hipóteses do art. 77 do CPC/15. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70078674876, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 24/10/2018)

Sendo afirmado pelo autor que se trata de contrato verbal, não é plausível liminarmente reconhecer a liquidez dos valores devidos, bem como constar se o contrato de locação possuía ou não qualquer das formas de garantias aceitas pela lei do inquilinato.

Por fim, quanto ao pedido de extinção do processo por ausência de interesse processual, verifico que o autor sustenta a existência de contrato verbal de locação, cuja existência será ou não comprovada durante a instrução, portanto adequada a via utilizada. Extinguir o processo por procedimento incorreto neste momento processual seria como afirmar que inexiste contrato verbal e acabaria entrando na valoração probatória vinculada ao juízo de piso.

Portanto, por tudo o que foi exposto acima, voto
pelo
CONHECIMENTO
e
PR
OVIMENTO
do presente recurso para reformar a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/05/2021